Tribunal: TJBA
Processo: 8175350-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175350-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA SANTIAGO SANTANA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA RECORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8175350-76.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante

JESSICA SANTIAGO SANTANA

e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.